Tribunal: TJES
Processo: 5017326-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017326-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DORNELES DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a periculosidade dos pacientes e o grande risco de reiteração delitiva que representam, bem como a gravidade concreta dos fatos narrados, portanto, sendo essencial a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. 2. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON DORNELES DA SILVA
e
LEONE PERES DE OLIVEIRA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000050-94.2024.8.08.0031, foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, c/c artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03, c/c artigos 148, § 1º, inciso I, e 329, do Código Penal, todos na forma do artigo 69,
caput
, deste último código.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, pugna pela expedição do alvará de soltura dos pacientes e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva, por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017326-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DORNELES DA SILVA, LEONE PERES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON DORNELES DA SILVA
e
LEONE PERES DE OLIVEIRA
, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, c/c artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03, c/c artigos 148, § 1º, inciso I, e 329, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, deste último código.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Extraio trecho do boletim unificado como síntese fática:

“INFORMO QUE O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DO 11°BPM RECEBEU UMA DENUNCIA DE QUE DOIS INDIVÍDUOS A BORDO DE UMA MOTOCICLETA XRE VERMELHA, SENDO O CARONA TRAJANDO CAMISA DO FLAMENGO, ESTARIAM PASSANDO EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE UM TRAFICANTE DE ENTORPECENTES APONTANDO UMA ARMA DE FOGO E O AMEAÇANDO DE MORTE. POR ESTE MOTIVO, OS MILITARES DO SERVIÇO RESERVADO FORAM ATÉ O LOCAL PARA REALIZAR MONITORAMENTO VISUALIZANDO OS INDIVIDUOS DAS MESMAS CARACTERÍSTICAS, SENDO O CONDUTOR JOÃO VITOR, VULGO DITA, E O GARUPA LEONE, ESTE TRAJANDO CAMISA DO FLAMENGO, PORTANDO ARMA DE FOGO E APONTANDO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO SEU DESAFETO. DE IMEDIATO, OS MILITARES DA P2 ACIONOU A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO COMPOSTA PELO CB COSTA E CB ALLYSON PARA REALIZAR A ABORDAGEM NOS SUSPEITOS, SENDO QUE NESSE MOMENTO, O SUSPEITO JOÃO VITOR ESTAVA SAINDO COM A MOTOCICLETA MAS FOI ABORDADO POR ESTA GUARNIÇÃO E O SUSPEITO LEONE, QUE ESTAVA SAINDO DO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, VOLTOU DE IMEDIATO PARA O INTERIOR NOVAMENTE. FOI FEITA A BUSCA PESSOAL MINUCIOSA EM JOÃO VITOR, LOGO APÓS, A EQUIPE SOLICITOU QUE LEONE SAISSE DA RESIDÊNCIA ONDE FOI NEGADO POR ELE, ESTE FECHANDO AS JANELAS E PORTAS. APONTO FOI FEITO O CERCO NA CASA E SOLICITADO APOIO AOS MILITARES SUB TENENTE ANDERSON E SD SENA, DEVIDO O NÚMERO REDUZIDO DE MILITARES E PARA EVITAR FUGA DE LEONE. O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ACIONOU A POLICIA CIVIL ATRAVÉS DO DELEGADO DE INVESTIGADOR LUCAS, SOLICITANDO TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA A RESIDENCIA, SENDO ESTA PERTENCENTE A JOÃO VITOR PAULINO GARCIA E LEONE PERES DE OLIVEIRA, SENDO QUE LEONE ESTAVA ESCONDIDO NA RESIDÊNCIA E PORTANDO UMA ARMA DE FOGO USADA NA AMEAÇA QUE GEROU ESTA OCORRÊNCIA, E O LOCAL E CONHECIDO DA GUARNIÇÃO POR SER PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. ESCLAREÇO QUE O DR. LEONARDO PRONTAMENTE ATENDEU A SOLICITAÇÃO, FAZENDO O REQUERIMENTO JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO PARA À EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA O LOCAL, NESSE INTERVALO, OS MILITARES FICARAM DO LADO DE FORA FAZENDO O CERCO NA CASA, AGUARDANDO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DURANTE O CERCO, FOI NOTADO QUE A PORTA DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA FOI ABERTA E ALGUNS INDIVÍDUOS PULARAM O NURO QUE SEPARA O LOCAL DE OUTRA RESIDÊNCIA, POR ISSO OS MILITARES EFETUARAM O CERCO TAMBEM NA OUTRA RESIDENCIA ONDE VISUALIZARAM 03 SUSPEITOS ENTRANDO, FOI INICIADO A VERBALIZAÇÃO PARA QUE OS MESMOS SAISSEM DA RESIDÊNCIA A QUAL INVADIRAM, NÃO SENDO ATENDIDO E PERMANECIAM QUIETOS. FOI FEITO CONTATO COM MORADORES PROXIMOS SOBRE A REFERIDA RESIDENCIA E INFORMARAM QUE PERTENCIA A UM SENHOR IDOSO, CONHECIDO COMO SEBASTIÃO MESSIAS DE OITENTA E UM ANOS DE IDADE, E QUE O MESMO ERA DEBILITADO DE SAUDE, OS MILITARES CONTINUARAM VERBALIZANDO PARA QUE OS SUSPEITOS SAÍSSEM DA RESIDENCIA, SENDO NEGADO E COM O PASSAR DAS HORAS A GUARNIÇÃO COMEÇOU A FICAR PREOCUPADA COM O ESTADO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO, NESTA OCASIÃO, UM INTEGRANTE DA GUARNIÇÃO CHEGOU PROXIMO A JANELA, CONSEGUIL OLHAR PELA FRESTA E NOTOU QUE O IDOSO ESTAVA SENDO COAGIDO, AMEAÇADO E IMOBILIZADO PELOS SUSPEITOS, TENDO A VITIMA NAO DEMONSTRADO SINAIS DE MOVIMENTOS E EM CHOQUE, DEVIDO A PREOCUPAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO QUE NÃO RESPONDIA A NENHUM ESTIMULO, OS MILITARES CONSEGUIRAM ABRIR A PORTA DOS FUNDOS, REALIZARAM INCURSÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E AO CONSEGUIR CONTATO VISUAL COM A VITIMA, VISUALIZARAM TAMBEM ROBSON DORNELLES, ESTE SUSPEITO DE VÁRIOS CRIMES E COM MANDADO DE PRISAO N° 0014885-18.2018.8-13.0184.01.0004-03 EM ABERTO, EMBAIXO DA CAMA COM A FAÇA ENCOSTANDO NO COLCHAO EM QUE O SR. SEBASTIÃO ESTAVA DEITADO E IMOBILIZADO. NESSE MOMENTO FOI DADO ORDEM DE PRISÃO E QUE ROBSON DORNELLES SOLTASSE A FACA, COLOCASSE A MÃO NA CABEÇA E SAÍSSE DEBAIXO DA CAMA NÃO SENDO ATENDIDO, NOVAMENTE FOI ORDENADO QUE ROBSON SOLTASSE A ARMA BRANCA QUE ESTAVA APONTADA PARA A VÍTIMA, E ROBSON DORNELLES JOGOU A FAÇA PARA O CANTO. FOI SOLICITADO QUE ROBSON SAISSE DE ONDE ESTAVA, ENTRETANTO ELE NEGOU DIZENDO QUE NÃO SAIRIA DE LÁ, POR ISSO FOI NECESSÁRIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA RETIRA-LO E COLOCAR EM POSIÇÃO DE REVISTA, MAS NESSE MOMENTO ROBSON OFERCEU RESISTÊNCIA ATIVA CHUTANDO OS MILITARES POR VÁRIAS VEZES E TENTOU A FUGA PELA PORTA DOS FUNDOS, MAS FOI NECESSARIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA CONTROLA-LO, CAUSANDO UM PEQUENO CORTE SUPERFICIAL NO QUEIXO, AO IMOBILIZA-LO NO CHAO. EM ATO CONTÍNUD, OS SUSPEITOS LEONE E THAINA FORAM ABORDADOS EM UM OUTRO QUARTO TENTANDO FUGIR E RESISTINDO TAMBÉM A ORDEM LEGAL DE ABORDAGEM COMO SE FOSSEM ENTRAR EM LUTA CORPORAL COM OS MILITARES, SENDO NECESSARIO O USO MODERADO DA FORÇA PARA IMOBILIZÁ-LOS, FOI APREENDIDO COM O SUSPEITO ROBSON DORNELLES UMA FACA CABO DE MADEIRA AFIADA COM LAMINA COM APROXIMADAMENTE 17CM, UM APARELHO CELULAR IPHONE DOURADO COM CARA DE PROTEÇÃO COR AZUL, DENTRO DE UM RECIPIENTE, 17 PEDRAS DE SUBSTANCIA ANALOGA A CRACK EMBALADAS PARA VENDA E UMA MUNIÇÃO INTACTA CALIBRE 9 MM. NO OUTRO QUARTO, ONDE FOI DETIDO OS ACUSADOS LEONE E THAYNA, FORAM APREENDIDOS UM FAÇÃO CABO PRETO COM LAMINA AFIADA APROXIMADAMENTE DE 30CM 04 APARELHOS CELULARES (UM CELULAR LE PRETO, UM SAMSUNG COR DOURADO, UM SAMSUNS COR DOURADO CON CARA DE PROTEÇÃO COR ROSA. UM XIAOMI REDMI 12 E UM XIAOMI REDMI 9 PRETO COM CAPA DE PROTEÇÃO COR AZUL), E ESCONDIDO NA PARTE SUPERIOR DO TELHADO UMA ARMA DE FOGO N° DE SÉRIE 833852. MARCA TAURUS, CALIBRE 3E SPECIAL CARREGADA E MUNICIADA COM 06 MUNIÇOES CALIBRE ,38 INTACTAS E UM COLDRE DE ARMA DE FOGO MATERIAL DE PANO COR PRETO APONTO QUE TODOS OS DETIDOS FORAM ALGEMADOS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES, DA VITIMA, BEM COMO A DOS DETIDOS, E COLOCADOS NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA RP5378, DURANTE ESTA OCORRENCIA, FOL INFORMADO PELO DELEGADO DE MANTENOPOLIS, DR. LEONARDO, QUE O MANDADO DE BUSCA APREENSÃO, NUMERO 5000780-20.2024.8.08.0031, HAVIA SIDO EXPEDIDA PELO EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO THIAGO BALBI DA COSTA DA COMARCA DE MANTENOPOLIS E FOI ENVIADO PARA ESTA GUARNIÇÃO A CÓPIA DO REFERIDO MANDADO PARA O CUMPRIMENTO NA CASA DE JOÃO VITOR PAULINO GARCIA QUE APRESENTADO A JOÃO VITOR E DADO A CIÊNCIA DA BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA DO QUAL ELE ACOMPANHOU E LOCALIZADO OS SEGUINTES MATERIAIS: 05 PÉS DE MACONHA SENDO CULTIVADAS EM VASOS DE PLANTAÇÃO, DOIS PAPELOTES DE COCAINA, SENDO UM PAPELOTE MAIOR E OUTRO PAPELOTE MENOR, UMA BARRA DE MACONHA MEDINDO PAROXIMADAMENTE 07CM POR 3CM, UMA BUCHA GRANDE DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, UM CARREGADOR DE HT, UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$748,40, SENDO R$725,00 EM CÉDULAS E R$23,40 EM MOEDAS VARIADAS, 06 PÁSSAROS(COLEIROS) SEM ANILHAS E POR FIM A MOTOCICLETA HONDA/XRE, PLACA PZQ-5176, COR VERMELHA, ESTA USADA PARA OS ATOS ILÍCITOS, SENDO A MOTOCICLETA REMOVIDA AO PÁTIO CREDENCIADO EM AGUIA BRANCA, GRV N° 801848, QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA, E AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO CABIVEIS TOMADAS, QUANTO AO CONDUTOR JOÃO VITOR PAULINO GARCIA NAO SER DEVIDAMENTE HABILITADO. SALIENTO QUE A VÍTIMA SENHOR SEBASTIÃO FOI LEVADA AO PRONTO ATENDIMENTO PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO, POIS SE ENCONTRAVA MUITO ASSUSTADO E EM CHOQUE. AO INDAGAR O SR. SEBASTIÃO, ELE RELATOU QUE FICOU VARIAS HORAS EM CÁRCERE SENDO AMEAÇADO PELOS ACUSADOS DIZENDO: "SE O SENHOR FALAR ALGUMA COISA OU GRITAR, VAI DAR RUIM PARA VOCE". FOI GERADO O BAU DO SR. SEBASTIÃO E ANEXADO A ESTE BU. EM CONTATO COM OS DETIDOS, LEONE AFIRMOU QUE ARMA PERTENCE AO GRUPO E QUE CADA PEDRA DE CRACK É VENDIDA NO VALOR DE R$10,00. PARTICIPOU DESTA OPERAÇÃO: O SERVIÇO RESERVADO, OS MILITARES DE MANTENÓPOLIS: SUBTENENTE ANDERSON, CB COSTA, CB ALLYSON, SD SENA E A POLÍCIA CIVIL REPRESENTADO PELO INVESTIGADOR LUCAS. DIANTE DISSO TUDO, OS DETIDOS FORAM ENCAMINHADOS AO DPJ DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS, E ROBSON DORNELLES APRESENTADO COM LESÃO DESCRITA NO BAÚ EM ANEXOS DIGITAIS, E OS DEMAIS DETIDOS, THAYNA, JOÃO VITOR E LEONE ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS. ACRESENTO QUE O SR. SEBASTIÃO MESSIAS FERREIRA TAMBÉM FOI APRESENTADO A ESTA AUTORIDADE PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. EM TEMPO, INFORMO QUE JOÃO VITOR SE RECUSOU A ASSINAR O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE SUA RESIDÊNCIA.”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado a quo, se encontra em perfeita harmonia com os vetores legais dos artigos 312 do Código de Processo Penal, estando amparada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

Ademais, deve-se considerar a quantidade e variedade dos entorpecentes e demais ilícitos apreendidos com os réus, veja-se:

[...] Com o mandado de busca e apreensão em mãos, foi realizada a busca na residência de JOÃO VICTOR e LEONE, e de onde também fugiram ROBSON e THAYNÂ, sendo encontrado, 05 (cinco) pés de maconha sendo cultivados em vasos de plantação, 02 (dois) papelotes de substância análoga a cocaína, sendo um papelote maior e o outro menor, 01 (uma) barra de substância análoga à maconha medindo aproximadamente 07cm por 03cm, 01 (uma) bucha grande de substância análoga à maconha, 01 (um) carregador HT, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 748,40 (setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), sendo R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) em cédulas e R$23,40 ( vinte e três e quarenta centavos) em moedas variadas, 06 (seis) pássaros “coleiros” sem anilhas e 01 (uma) motocicleta XRE, placa PZQ-5I76, cor vermelha. [...]

Outrossim, merece destaque o fato dos acusados demonstrarem estar supostamente inseridos no mundo do tráfico de drogas, em especial, o acusado Robson que se encontra respondendo a outra ação penal de nº 0000205-78.2016.8.08.0031, também pelas condutas tipificadas nos artigos 33, 35 e 40 da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos legais.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.